Tribunal: TJES
Processo: 5000559-84.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-84.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON PEDRONI GORZA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada por Anderson Pedroni Gorza em face de Eco101 Concessionária de Rodovias S/A, por meio da qual pleiteia restituição de danos materiais, na quantia de R$ 4.262,95 (Quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Narra o Requerente, em síntese, que no dia 22/03/2022, no trecho sob concessão Nº 331 + 500, no sentido Sul da rodovia BR-101 (rodovia federal sob a administração da empresa Requerida), próximo ao município de Guarapari, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo colisão com objeto estático. No momento do acidente, o veículo seguia o fluxo e se deparou com pedaços de pneus que se encontravam inadequadamente na pista de rodagem. Aduz ainda o requerente que estava dentro dos limites de velocidade e mantinha uma distância de condução segura do carro à sua frente, fato este que não impediu o desvio do referido objeto, provocando assim o impacto, que causou danos na lataria do seu veículo. Afirma também o Requerente que durante o tempo em que estiveram (ele e sua esposa) no local (cerca de duas horas), o veículo de inspeção da via sequer fora visto. Sustenta o Requerente ter sido orientado pela Requerida a realizar três orçamentos e apresentar um requerimento administrativo com o intuito de ser ressarcido pelos danos materiais sofridos. Contudo, após reiteradas tentativas de solicitação do reembolso, foi informado de que seu pedido havia sido indeferido sob alegação de que: “Na análise do presente caso foi verificado que foram cumpridos todos os parâmetros de fiscalização da Rodovia e demais obrigações contratuais e legais aplicáveis”.

Em sede de

sentença, foram julgados procedentes os pedidos autorais:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, nos seguintes termos: a) CONDENO a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.262,95 (quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a título de dano material, com juros a contar do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do prejuízo/desembolso, nos termos da Súmula 43/STJ. b) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com juros nos moldes acima. Sobre o valor da indenização do dano moral, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a referida demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, tendo em vista que esta afirma ter permanecido no local do acidente 2h sem que a Concessionária enviasse seus funcionários ao local para prestar o devido atendimento ao usuário do serviço, bem como proceder à inspeção que alega realizar a cada 90 minutos. Sendo assim, cabia à recorrente desconstituir a alegação autoral, o que não fez.

Ademais, a demora quanto à análise do pedido e, posterior negativa genérica (vide id 28487693), em via administrativa, não pode ser considerada um mero aborrecimento já que o recorrido despendeu de valor considerável para o reparo do seu veículo, somente logrando êxito no seu ressarcimento nesta via judicial.

Portanto, ressalto que, embora a recorrente alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do CPC.

Assim, comprovado o evento danoso e o nexo causal entre ele a conduta perpetrada pela Recorrente, tem-se por inequívoca sua responsabilidade civil objetiva, por força da teoria do risco administrativo, cabendo-lhe o dever de indenizar (art. 37, §6º da CF).

Quanto aos danos materiais, reputam-se suficientes e idôneos os documentos juntados aos autos em ID 28487687.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)